Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718863-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDO FERREIRA LIMA AGRAVADO: ASSOCIACAO EULER PARANHOS DECISÃO Após indeferir liminarmente a gratuidade de justiça, assinei prazo para o recolhimento do preparo (id 50249671), com a advertência de que a inércia implicaria reconhecer a deserção. Intimado, o agravante deixou transcorrer in albis (id 51405788). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR